Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704605-04.2022.8.07.0002 RECORRENTE: UILSON RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, DO CP. DUAS VEZES. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, produtos dos estabelecimentos comerciais, em concurso de pessoas. 2. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, os bens subtraídos não possuem valor ínfimo. Além disso, o concurso de agentes e a continuidade delitiva demonstra a alta reprovabilidade da conduta, além da reiteração criminosa dos réus, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância. 3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Os sentenciados praticaram dois furtos, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Desse modo, incide a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado), razão pela qual, sendo as penais iguais, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, pugnando por sua absolvição pelo crime de furto qualificado consumado na forma do artigo 386, inciso VI, do CPP. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do cometimento do crime em sua forma tentada, com a revisão do quantum da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, do CP e 386, inciso VI, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição ou reconhecimento da modalidade tentada do crime de furto qualificado, com revisão da pena) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030